Tribunal: STF
Processo: RE 162933
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA:  RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.  CABIMENTO   DE  DECISÃO
SINGULAR  EM CASOS DE  ALÇADA. ODONTOLOGOS. RECONHECIMENTO DE VINCULO
EMPREGATICIO.    MATÉRIA    DEPENDENTE    DO    EXAME    DE    PROVA.
PREQuESTIONAMENTO.
          1-  A recorribilidade extraordinária diretamente de decisão
de juiz singular que, por força de alçada, são de única instância, ja
foi  reconhecida pelo  Supremo Tribunal  Federal no  julgamento do RE
136.174.
          2-  Reconhecida, pela instância  a quo, mediante analise da
prova   documental  e   testemunhal,   a  existência   dos  elementos
configuradores  de uma relação empregaticia, regida pela Consolidação
das Leis do Trabalho, sem que se possa reexamina-las em sede recursal
extraordinária,  não haveria como se concluir diversamente do que fez
a decisão recorrida.
          3- Prequestionamento: a sua falta não legitima o uso da via
do recurso extraordinário.
          Recurso extraordinário não conhecido.